Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-60.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumuladas com reparação de danos – Protesto de duplicatas sem origem – Títulos causais – Responsabilidade civil solidária da empresa sacadora e do endossatário das referidas duplicatas – Indenização – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a redução da verba fixada, alinhada aos parâmetros comumente adotados pela

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumuladas com reparação de danos – Protesto de duplicatas sem origem – Títulos causais – Responsabilidade civil solidária da empresa sacadora e do endossatário das referidas duplicatas – Indenização – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a redução da verba fixada, alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Honorários advocatícios – Redução – Descabimento – Ausência de fundamentos jurídicos para tanto – Apelação desprovida – Decisão mantida.